Tribunal: TJSP
Processo: 1097107-28.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
SOBRESTAMENTO DO FEITO. Pleito de suspensão do processo, ante a pendência de julgamento do tema no 1.223 do C. STJ. Não cabimento. Tema já julgado pelo STJ. Preliminar rejeitada.

MANDADO DE SEGURANÇA. Alegação de inconstitucionalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS. Inocorrência. Regularidade do cômputo impugnado, por se tratar de mero repasse econômico (não

Ementa:
SOBRESTAMENTO DO FEITO. Pleito de suspensão do processo, ante a pendência de julgamento do tema no 1.223 do C. STJ. Não cabimento. Tema já julgado pelo STJ. Preliminar rejeitada.

MANDADO DE SEGURANÇA. Alegação de inconstitucionalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS. Inocorrência. Regularidade do cômputo impugnado, por se tratar de mero repasse econômico (não jurídico) que integra o valor da operação. Inaplicabilidade do tema no 69 do STF (RE 574.706), pois a repercussão geral versa sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, e não o contrário. PIS e CONFINS calculados sobre o faturamento da empresa, logo é o ICMS que pode compor a base de cálculo de tais contribuições e não o inverso. Art. 2o da LC no 70/91 e art. 2o da Lei Federal no 9.178/98. Aplicação do decidido no tema no 1223 do STJ. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.